Tribunal: TJMT
Processo: 0002875-41.2016.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002875-41.2016.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EUSMILDA MARIA DA CONCEICAO (APELANTE), ANNY MURIEL FERNANDES ROCHA (APELANTE), LUCIANA DE CASTRO - CPF: 790.495.323-49 (VÍTIMA), KEILA REGINA DOS SANTOS - CPF: 975.836.501-00 (VÍTIMA), EDINEIA DUARTE REZENDE - CPF: 965.912.341-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RADIANCE MODAS (VÍTIMA), MAYARA MODAS (VÍTIMA), LUCIANA DE CASTRO - ME - CNPJ: 04.862.062/0001-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS E DE OFÍCIO EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DE ANNY MURIEL FERNANDES ROCHA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

APELANTE: EUSMILDA MARIA DA CONCEICAO, ANNY MURIEL FERNANDES ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – MATÉRIAS NÃO INVOCADAS NA APELAÇÃO – LIMITES RECURSAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – CONDENAÇÃO EM 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PARA CADA FURTO – TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS – REDUÇÃO DO PRAZO EM METADE PELA MENORIDADE RELATIVA – TRANSCORRIDOS MAIS DE 2 (DOIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EMBARGOS REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA SEGUNDA EMBARGANTE.

Rejeitam-se os embargos de declaração, porque no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

Declaração da
extinção de punibilidade da segunda embargante

pela
prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, inciso V, c/c arts. 110, § 1º, e 115, todos do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0002875-41.2016.8.11.0020

APELANTE: EUSMILDA MARIA DA CONCEICAO, ANNY MURIEL FERNANDES ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Defensoria Pública contra o acórdão no ID. 91146983, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação de
Eusmilda Maria da Conceição e Anny Muriel Fernandes Rocha em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime aberto, e 12(doze) dias multa, como incursas
nas sanções do
art. 155, §4º, inciso IV, do CP, por três vezes, em continuidade delitiva.

Alega que houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de
Anny Muriel Fernandes Rocha em 2 (dois) anos,
pois por ser matéria de ordem pública deveria ter sido declarada. Sustenta os princípios da Celeridade e Economicidade Processual e, por se tratar de medida de constrição de liberdade e excesso de punibilidade, pugna pela declaração de extinção de punibilidade quanto ao furto qualificado.

Suscita contradição por não reconhecer o princípio da insignificância em favor de
Eusmilda Maria da Conceição. Afirma que
“
percebe-se que o Tribunal de Justiça não reconheceu o Princípio da Bagatela sob o argumento de que não há ‘reduzido grau de reprovabilidade do comportamento’ vez que se trata de 03 (três) furtos, contudo, esse argumento, isolado da realidade fática, não é suficiente para que não se aplique o Princípio da Insignificância.”
(
sic
) Sustenta que a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, afronta diretamente o entendimento da Corte da Cidadania que é pacífica ao reconhecer a aplicação do princípio da insignificância quanto o valor do bem não supera o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Requer o reconhecimento da contradição no acórdão, para que se aplique o Princípio da Insignificância em favor de
Eusmilda Maria da Conceição, absolvendo-a
nos termos do art. 386, III, do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos declaratórios e, de ofício, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa para declarar a extinção de punibilidade
de Anny Muriel Fernandes Rocha
, ID. 94851454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

APELANTE: EUSMILDA MARIA DA CONCEICAO, ANNY MURIEL FERNANDES ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.

Todavia, a prescrição da pretensão punitiva retroativa e a aplicação do princípio da insignificância não foram invocadas pelas embargantes.

Em suas razões recursais, as apelantes, ora embargantes
alegaram: 1) negativa de autoria de Anny Muriel Fernandes Rocha; 2) afastamento do concurso de agentes; 3) reconhecimento de atenuante de confissão de Eusmilda Maria da Conceição. E requereram, portanto, absolvição da apelante Anny Muriel Fernandes Rocha, desclassificação do furto qualificado, em consequência do afastamento de concurso de agentes, e a atenuação da pena de Eusmilda Maria da Conceição decorrente de sua confissão espontânea.

Assim, à luz dos argumentos recursais, o conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê nenhuma nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor, ID. 87453974, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, 4º, IV, DO CP, POR TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE UMA DAS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA ANÔNIMA – APELANTES RECONHECIDAS PELA PRÁTICA DE PEQUENOS FURTOS – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE REALIZOU FLAGRANTE ––
RES FURTIVA
EM PODER DA ACUSADA – DO CONCURSO DE AGENTES – COMPROVADO – INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA – SÚMULA 231 STJ – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a participação da apelante no furto, por meio do Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto, bem como no depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante, sua absolvição se torna impossível.

Constatado o concurso de pessoas mediante comprovação da autoria pelas duas apelantes, é incabível a desclassificação para furto simples.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei.”

Outrossim, o acórdão não enfrentou a matéria relativa à prescrição porque se ateve aos limites recursais, sendo invocada somente neste momento processual.

Nesse caso, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

Por outro lado, em que pese inexistir omissão no acórdão, identifico a pertinência de verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Com efeito,
Anny Muriel Fernandes Rocha
foi condenada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Araguaia

a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias multa, como incursa
nas sanções do
art. 155, §4º, inciso IV, do CP, por três vezes, em continuidade delitiva.

Nos termos do art. 119 do Código Penal, a prescrição incide de forma isolada para cada um dos crimes.

A pena para cada delito de furto foi estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A denúncia foi recebida em 3 de fevereiro de 2017
, p. ID. 72836537.

A sentença condenatória foi prolatada em 8 de setembro de 2020,
ID. 72840002.

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Dessa forma, opera-se a prescrição
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”,

nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Outrossim, como
Anny Muriel Fernandes Rocha

era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, conforme demonstrado nos autos, o referido prazo prescricional deverá ser reduzido pela 1⁄2 (metade), a teor do art. 115 do CP.

Assim, constata-se que transcorreram mais de 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, operando-se, portanto, a prescrição retroativa para o delito.

À vista de
todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos de declaração, porque no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

Declaro a extinção de punibilidade de
Anny Muriel Fernandes Rocha
pela
prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, inciso V, c/c arts. 110, § 1º, e 115, todos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021